Tribunal: TJPA
Processo: 0802159-29.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802159-29.2019.8.14.0040

APELANTE: VITORIA MODAS LTDA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO.
PEDIDO DE GRATUIDADE NÃO ANALISADO PELO JUÍZO
A QUO.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO INDEFERIMENTO DA BENESSE. PRECEDENTES. O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA QUE DEIXOU DE SER INDEFERIDO EXPRESSAMENTE NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO TÁCITO DO SEU NÃO ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSITIVA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE QUE O RESPECTIVO PLEITO SEJA EXAMINADO PELA INSTÂNCIA
A QUO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VITORIA MODAS LTDA - ME
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, determinou o cancelamento da distribuição,
in verbis
(Num. 14744060):

“Conforme anteriormente explanado, a embargante, embora devidamente intimada por seu advogado, deixou de comprovar a hipossuficiência financeira e de recolher as custas iniciais.

Nos termos do artigo 290 CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. O mencionado artigo prevê o recolhimento das custas como sendo condição de procedibilidade indispensável à propositura da ação.

Assim, diante da inércia da parte autora e do não recolhimento das custas iniciais, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do artigo 290 do CPC, e extingo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV do CPC.

Custas pela parte autora.

Remetam-se os autos à UNAJ para que certifique se há custas judiciais pendentes, formule relatório e respectivo boleto.

Após, intime-se a parte para recolhê-las, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias. Findo o prazo sem pagamento, expeça-se certidão de crédito, inscreva-se na Dívida Ativa e remetam-se os documentos necessários à Procuradoria-Geral do Estado e à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJPA, de tudo certificando nos autos.

Transcorrido o prazo recursal in albis, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário para cumprimento desta decisão.”.

Inconformada, a embargante interpôs recurso de Apelação (Num. 14744064). Argumenta ter havido nulidade da sentença, pois ao exigir a prova da insuficiência, o Magistrado tinha o ônus de fundamentar a decisão para efetivamente negar a justiça gratuita.

Assim, afirma que entendendo o juízo
a quo
de que a parte não teria cumprido a ordem de comprovar a insuficiência para ter direito à gratuidade da justiça, competia indeferir o pedido e abrir prazo para o recolhimento das custas processuais, com fulcro no art. 99, § 2º do CPC.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para anular a sentença, a fim de que seja dado o devido prosseguimento ao feito no juízo
a quo
.

Devidamente intimada (Num. 14744066), não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada/apelada, conforme Certidão constante nos autos (Num. 14744068).

É o relatório que encaminho à Secretaria, na forma do art. 931 do CPC.

Proceda-se à inclusão do feito em pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia consiste unicamente em saber se a sentença que cancelou a distribuição pelo não recolhimento das custas, sem o prévio indeferimento da justiça gratuita, deve ser reformada ou anulada.

Pois bem.

Analisando o caderno processual primevo, em conjunto com o ordenamento jurídico pátrio, entendo que a sentença deve ser anulada, por flagrante
error in procedendo
. Explico.

A parte autora, ora recorrente, ajuizou Embargos à Execução, ocasião na qual formulou pedido de justiça gratuita (Num. 14744029).

O douto juízo
a quo
determinou a intimação da parte autora para acostar documentação complementar, a fim de analisar o pleito de concessão das benesses da gratuidade (Num. 14744057). Colaciono o trecho da decisão:

“
No prazo de 48 horas faculto a demonstração de insuficiência da pessoa jurídica embargante, sob pena de extinção do feito, por falta de pressuposto processual. Intime.".

Acerca da referida intimação, a autora quedou-se inerte, conforme Certidão (Num. 14744059). Então, em ato contínuo, o douto magistrado
a quo
proferiu a sentença (Num. 14744060), cancelando a distribuição na forma do art. 290 do CPC, ante à falta de recolhimento de custas.

Nesse diapasão, vejamos o que dispõe o art. 99 e seus parágrafos,
ipsis litteris
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamnte por pessoa natural.

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º
Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

Em relação ao art. 290 do mesmo diploma processual, a distribuição será cancelada se a parte, após ser intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Nesse espeque, o
error in procedendo
da sentença ressai evidente, vez que, da leitura dos dispositivos citados, é necessário que o magistrado indique expressamente em decisão se defere ou não a justiça gratuita pleiteada pela parte, para só então, determinar o recolhimento das custas, se assim entender.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria que, inclusive, reconhece a referida nulidade
ex officio
, em casos como o dos autos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO
- CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - IRDR Nº 40 - OBSERVÂNCIA.
Descabe falar em cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais se o pedido de justiça gratuita ainda não foi apreciado. Consoante entendimento firmado por este Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR de nº 40, "a produção antecipada de prova é a ação adequada para a veiculação de pedido de exibição à luz do ordenamento processual atual".

(TJMG - IRDR - Cv 1.0439.15.016383-0/002, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia, 2ª Seção Cível, julgamento em 20/11/2019, publicação da súmula em 09/12/2019). (TJ-MG - Apelação Cível: 5002724-67.2023.8.13.0382 1.0000.23.351837-2/001, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 14/05/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DO PETITÓRIO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NOS ARTS. 485, I, E 290, DA LEI ADJETIVA CIVIL - RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. RAZÕES RECURSAIS POSTULAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E DEFENDEM A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACIONANTE PARA SUPRIR A FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - EXAME PREJUDICADO - VERIFICAÇÃO, "EX OFFICIO", DA
CONFIGURAÇÃO DE "ERROR IN PROCEDENDO" - PEDIDO DE GRATUIDADE DO BENEFÍCIO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO INDEFERIMENTO DA BENESSE - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA IMPOSITIVA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE QUE RESPECTIVO PLEITO SEJA EXAMINADO PELA INSTÂNCIA "A QUO"
.
O pedido de justiça gratuita que deixou de ser indeferido expressamente não implica no reconhecimento tácito do seu inacolhimento, procedimento que resulta na inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e, notadamente, da imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais. Dessarte, antes de extinguir o feito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, entende-se necessária, primeiramente, a análise do pleito de gratuidade da justiça em "decisum" fundamentado, ainda que de forma concisa, e, somente após expresso indeferimento da benesse, a concessão de prazo para que a parte efetue o recolhimento da respectiva despesa. "In casu", não observado referido procedimento, a sentença proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau merece ser desconstituída, de ofício, com o retorno dos autos à origem para que seja analisado o requerimento de concessão do beneplácito.
(TJ-SC - AC: 03164479820158240008 Blumenau 0316447- 98.2015.8.24.0008, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 03/12/2019, 2ª Câmara de Direito Comercial).

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, SOB ADVERTÊNCIA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E, NO CASO DE INDEFERIMENTO, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA, COM RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.
APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-PR - APL: 0000588-31.2022.8.16.0061 (Acórdão), Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 11/07/2022, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2022).

Assim, o cancelamento da distribuição sem intimação devida e prévia da parte para o pagamento das despesas processuais configura nulidade por decisão surpresa e violação ao acesso à justiça.

Cumpre salientar que, manifestar-se concedendo ou não a justiça gratuita ao recorrente, no momento processual em que se encontram os autos, configuraria supressão de instância, razão pela qual os autos devem retornar ao primeiro grau.

Sendo assim, forte nas razões expostas, entendo que a sentença é nula
por error in procedendo
, consubstanciada na ausência de oportunização à parte pleiteante da justiça gratuita, insurgir-se contra o indeferimento, ou ainda, recolher as despesas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a sentença recorrida, determinando, consequentemente, o retorno dos autos ao primeiro grau para que o magistrado aprecie a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor da demanda.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024